Tribunal: TJSP
Processo: 0175790-72.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROCEDENTE – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO